Tribunal: TJDFT
Processo: 0747346-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante, em face de acórdão proferido por esta Turma em agravo interno por ela interposto. Em suas razões, argumenta que o acórdão violou os artigos 489, §1o, incisos II, III, IV e VI, bem como o artigo 83, § 1o da Lei 9.099/99, além dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e da jurisprudência dominante. Refere que o ato questionado é contraditório e omisso, devendo ser afastada a declaração de suposta deserção, bem como requerendo manifestação sobre a decisão de primeiro grau, datada de 09/10/2023, proferida quando o art. 28, §1o, CPP. Em síntese, retoma os argumentos já trazidos em peças anteriores, requerendo o saneamento dos vícios alegados.
II. Os embargos são próprios e tempestivos. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 62580428).
III. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. Nesse aspecto, a ausência dos vícios apontados pela embargante, quais sejam, contradição e omissão, indica que o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido, o que é incompatível com a via eleita.
IV. Com efeito, as questões trazidas pela embargante foram devidamente e exaustivamente analisadas pela relatoria e por este colegiado, com todos os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não havendo que se falar em violação dos princípios constitucionais indicados nos embargos.
V. Nesse aspecto, a pretensa contradição não existe, porquanto o acórdão é claro e fala em somente em aplicação hipotética e não efetiva do RITJDFT no caso. A omissão também é inexistente, conforme itens que se transcreve: “III. Os argumentos da agravante não se sustentam. Com efeito, caso o recurso aviado fosse recebido como apelação, como pretende a agravante, ainda assim, não seria sequer conhecido, por ser patente sua deserção, por força dos artigos 29, inciso III, e 31, §1o, do RITR. Ademais, como bem pontuou o representante ministerial, o comprovante de pagamento da guia de custas é intempestivo e incompleto, referindo-se, confusamente, ao recurso de “Reclamação”, e não se encontra acompanhado do comprovante de pagamento do preparo recursal – conforme comprovantes em ID 57154261 e 57154261”; “V. No que diz respeito à aplicação do art. 28, §1o, do CPP, dada pela Lei 13.964/2019, observa-se que a sentença foi proferida em 25/08/2023 (52496375). A agravante, então, formulou Pedido de Revisão, para envio da matéria ao órgão ministerial, conforme a lei orgânica (ID 52496378). O pedido foi indeferido na origem (ID 52496391). Assim, não se vislumbra infringência às normas legais, porquanto a nova redação do art. 28 do CPP estava suspensa. Ademais, o julgamento das ADIs que discutiam o tema no STF (ADI's 6298, 6299, 6300 e 6305) somente foi concluído em momento posterior, com divulgação em 31/08/2023, publicação em 01/09/2023. Ressalta-se que, após a conclusão dos julgamentos, decidiu-se que não existe uma obrigatoriedade de o MP encaminhar os autos para o PGJ ou para a CCR (ADI 6.298/DF, ADI 6.299/DF, ADI 6.300/DF e ADI 6.305/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgados em 24/08/2023 (Info 1106)”.
VI. Ausentes os vícios catalogados no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c 1.022 do CPC, é incabível acolher a pretensão da embargante pela via escolhida, a qual se destina tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
VII. Fica advertida a embargante que a interposição de embargos protelatórios poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026 §2o do CPC.
VIII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.